Tribunal: TJSP
Processo: 0000118-53.2015.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ – Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ – Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal – RECURSO PROVIDO para julgar extinta a punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000118-53.2015.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSE
ALMEIDA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000118-53.2015.8.26.0550 -Voto no 4085
2
VOTO no 4085
Apelação no 0000118-53.2015.8.26.0550
Comarca: Rio Claro 1a. Vara Criminal
Apelante: José Almeida dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO EMBRIAGUEZ Sentença Condenatória -
Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em
julgado para a acusação Incidência do art. 110, § 1o, do
Código Penal Prescrição que se regula pela pena aplicada
Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a
data da publicação da sentença condenatória, superior ao
prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do
Código Penal RECURSO PROVIDO para julgar extinta a
punibilidade.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
ALMEIDA DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 242/247, cujo
relatório se adota, pela qual foi declarado como incurso no artigo 306
caput c.c. § 1o, inciso II e § 2o da Lei 9.503/97, condenado à pena de 07
(sete) meses de detenção, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias
multa, no valor do mínimo legal e à suspensão da carteira nacional de
habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
Inconformado, apela o acusado (fls. 265/284),
sustentando
sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requereu a diminuição da reprimenda fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000118-53.2015.8.26.0550 -Voto no 4085
3
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 286/290).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
às fls. 296/305.
É o relatório.
Impõe-se, in casu, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva.

Transitada em julgado a condenação para a
acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada a cada delito,
valendo aqui o disposto no artigo 110, § 1o e no artigo 119, ambos do
Código Penal.
Com efeito, o apelante foi condenado à pena
prisional de 07 (sete) meses de detenção. Destarte, a hipótese se insere
na previsão do inciso VI do art. 109 do Código Penal, segundo a qual a
prescrição se verifica em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a
01 (um) ano.
No caso, consta que a denúncia foi recebida em
25 de junho de 2015 (fls. 51), tendo sido a sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000118-53.2015.8.26.0550 -Voto no 4085
4
publicada em 29 de junho de 2018 (fls. 247 verso).
Note-se que a causa que interrompe a
prescrição é a publicação da sentença ou acórdão condenatório
recorrível (art. 117, IV do Código Penal) e não a data da sentença que o
juiz coloca na sentença, sendo pacífico esse entendimento na doutrina e
na jurisprudência.
Mas, mesmo se considerada a data da sentença
condenatória (26 de junho de 2018 fls. 247) o prazo prescricional teria
ocorrido, uma vez que o prazo prescricional é de natureza penal, sendo
regulado, portanto, pela norma inserida no artigo 10 do Código Penal,
que prevê: “O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-
se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”.
Assim, em face do explanado, é forçoso
reconhecer, deveras, a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista
que, desde o recebimento da denúncia, até a data da publicação da
sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao previsto
no artigo 109, VI, do Código Penal, o qual, como já destacado acima, é
de 03 (três) anos e incide in casu.
Em suma, a prescrição está configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000118-53.2015.8.26.0550 -Voto no 4085
5
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso defensivo e julga-se extinta a
punibilidade de JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS quanto à acusação
de estar incurso no artigo 306 caput c.c. § 1o, inciso II e § 2o da Lei
9.503/97 por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
artigo 107, IV, combinado com o art. 109, VI, e com o art. 110, § 1o,
todos do Código Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora